Tribunal: TCU
Processo: 042.989/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento para avaliar e propor ações para melhoria de transparência nos municípios e implementar estratégia de atuação de controle do TCU no sentido de coibir e corrigir práticas em desacordo com a transparência pública em entes das esferas estadual e municipal quando da gestão de recursos federais

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento para avaliar e propor ações para melhoria de transparência nos municípios e implementar estratégia de atuação de controle do TCU no sentido de coibir e corrigir práticas em desacordo com a transparência pública em entes das esferas estadual e municipal quando da gestão de recursos federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar a amostra de contratos financiados com recursos federais a serem fiscalizados em seus aspectos de transparência a partir das avaliações realizadas pela Força Tarefa Cidadã e posteriormente validada pela equipe de fiscalização, nos termos da matriz de planejamento anteriormente aprovada e de acordo com o disposto no art. 40 da Portaria Interministerial 424/2016; 9.2. autorizar a realização de ações de controle necessárias à fiscalização da amostra em seus aspectos de transparência, tais como diligências aos municípios escolhidos e aos respectivos repassadores de recursos federais; 9.3. autorizar a Selog, em articulação com o Instituto Serzedello Corrêa (ISC), a emitir certificados de participação aos cidadãos voluntários que obtiverem aproveitamento satisfatório na realização das avaliações da Força Tarefa Cidadã, nos moldes do inciso III, §2o, cláusula terceira do Apêndice IX da Portaria TCU 345/2018; 9.4. autorizar a inclusão, no rol de Unidades Jurisdicionadas desse Acompanhamento, dos Ministérios da Saúde (Fundação Nacional de Saúde); do Desenvolvimento Regional, da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania; do Turismo; do Meio Ambiente; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como dos Ministérios da Economia e da Controladoria-Geral da União, em função da competência legislativa sobre a Portaria Interministerial 424/2016 alterada pela Portaria Interministerial ME/CGU 414/2020 tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto 6.170/2007; 9.5. restituir os autos à Selog para dar prosseguimento ao presente acompanhamento.